Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742088-74.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 60070332 que, em sede de rejulgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão vergastada. O embargante sustenta omissão quanto ao IRDR 21 (proc. n. 0723785-75.2023.08.07.0000), haja vista que há discussão acerca da ilegitimidade do exequente no processo originário. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício e determinar a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 10:20:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora